Tribunal: TJMT
Processo: 1020439-37.2020.8.11.0000
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1020439-37.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Roubo Majorado, COVID-19]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[SANDRO BERNARDO DA SILVA - CPF: 934.746.369-87 (IMPETRANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (TERCEIRO INTERESSADO), Juízo da vara Criminal da comarca de Ribeirão Cascalheira (IMPETRADO), JUIZO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RIBEIRÃO CASCALHEIRA (IMPETRADO), SANDRO BERNARDO DA SILVA - CPF: 934.746.369-87 (ADVOGADO), OLIMAR GONCALVES DE OLIVEIRA - CPF: 075.587.949-00 (PACIENTE), JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA CORMACA DE RIBEIRAO CASCALHEIRA (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

“HABEAS CORPUS – SENTENÇA CONDENATÓRIA

–

ART. 157, § 1º C/C § 2 INC. II, C/C § 2º- A, INC.I, TODOS DO CP –

PENA DE 06 (SEIS) ANOS E 08 (OITO) MESES EM REGIME INICIAL FECHADO – PRELIMINARES DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA
–
1.
PRELIMINAR DE
INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA
– MODIFICAÇÃO DO REGIME PRISIONAL ESTABELECIDO NA SENTENÇA
–
RECURSO CABÍVEL – AGRAVO – INTELIGÊNCIA DO ART. 197 DA LEP– VIABILIDADE – PRELIMINAR ACOLHIDA –
2.
PRELIMINAR DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA
–

PEDIDO SUBSEQUENTE
– DETRAÇÃO PENAL

– AUTORIDADE COATORA QUE AO PROFERIR SENTENÇA CONDENATÓRIA, RECONHECE O PERÍODO DA PRISÃO
PARA FINS DE FIXAÇÃO DO REGIME INICIAL DO CUMPRIMENTO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE
– MANUTENÇÃO DO REGIME PRISIONAL FECHADO
– INTELIGÊNCIA DO ART.387, §2º DO CPP

–

REANÁLISE –

INSUBSISTÊNCIA –

DISCUSSÃO RELEGADA AO JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS, SOB PENA DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA
– PRECEDENTE DO
STF [HC-AGR 174.749]

–

PRELIMINAR ACOLHIDA

–
INSURGÊNCIA DEFENSIVA –

3.
MÉRITO
–
PRISÃO DOMICILIAR – RECOMENDAÇÃO N° 62 DO CNJ – PACIENTE QUE ALEGA PERTENCER AO GRUPO DE RISCO DA COVID -19, BEM COMO, APRESENTA DIAGNÓSTICO DE TRANSTORNO DE ANSIEDADE – INSUBSISTÊNCIA DO PEDIDO – DOCUMENTO DO SISTEMA MÉDICO PRISIONAL QUE INDICA CONDIÇÃO SATISFATÓRIA DE SAÚDE – EXTREMA DEBILIDADE DE CONDIÇÕES

NÃO EVIDENCIADA– INTELIGÊNCIA DO ART. 318 E PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPP – POSSIBILIADE DE TRATAMENTO NA UNIDADE PRISIONAL

ART.14, §2º,

DA LEI 7.210/84 –

REAJUSTE DA DOSIMETRIA – INSUBSISTÊNCIA – PRESENÇA DE CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL – PENA BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL –
PARTICULARIDADES DO CASO QUE CONSTITUEM FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – PRECEDENTES
STJ [HC 411.704/RJ]
–
CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS – IRRELEVÂNCIA
– ENUNCIADO ORIENTATIVO 43 DO TJMT – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO – ORDEM DENEGADA.”

“O
habeas

corpus
é via inadequada para
alteração
de
regime
de cumprimento de pena, em razão da necessidade de incursão no conjunto probatório para avaliar os critérios utilizados pelo Juízo sentenciante quando da fixação do
regime
prisional, ação esta que somente seria permitida em recurso adequado e previsto em lei, motivo pelo qual se entende não ser possível o conhecimento da ordem. 2 – Ação constitucional não conhecida.” (N.U 0009655-62.2013.8.11.0000,

GÉRSON FERREIRA PAES, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 13/03/2013, Publicado no DJE 22/03/2013)

“[...]Existindo circunstâncias judiciais desfavoráveis, tanto que a pena-base foi fixada acima do mínimo legal, é correta a estipulação do regime fechado para o início do cumprimento da reprimenda, ainda que a pena definitiva tenha sido fixada em quantum inferior a 8 anos de reclusão. 4. Agravo regimental desprovido." (AgRg no HC n. 411.704/RJ, Sexta Turma, Rel. Min. ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, DJe de 04/10/2017)

“Os predicados pessoais não afetam a segregação quando se verificarem presentes os pressupostos do art. 312 do Código de Processo Penal.” (HC 112099/2015, DES. RUI RAMOS RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 27/10/2015, Publicado no DJE 04/11/2015).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
com pedido de liminar, manejado em benefício de OLIMAR GONÇALVES DE OLIVEIRA, qualificado, que nos autos da ação penal nº. 0001518-38.2019.8.11.0079, (cód. 65506), estaria a sofrer constrangimento ilegal oriundo de ato da Autoridade Judiciária Vara Única da Comarca de Ribeirão Cascalheira/MT, aqui apontada como coatora.

Constam dos elementos informativos, que em 27.08.2020 o paciente foi sentenciado a pena de 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão, no regime fechado, por incursão no delito capitulado no art. 157, § 1º c/c § 2, inciso II, c/c § 2º- A, inciso I, todos do Código Penal.

Sustenta as teses: 1) prisão domiciliar pela covid-19, com base na Recomendação nº 62 do CNJ, bem como, aduzindo que o paciente é hipertenso e cardíaco, 2) predicados pessoais, porquanto possui família e endereço fixo na cidade de Apucarana/PR, 3) o regime fechado estabelecido na sentença afigura-se mais gravoso em vista da pena estabelecida e respectiva detração penal, incorrendo assim em constrangimento ilegal.

Salienta que:
“(...)ao indeferir a concessão do benefício da prisão domiciliar aduziu que não há o preenchimento das hipóteses, bem como, na sentença, no que tange ao reconhecimento do direito de detração penal e possibilidade imediata de progressão/fixação de regime menos gravoso, o juízo coator provocou meios para que o paciente cumpra mais pena do que realmente deve cumprir, causando ao mesmo constrangimento ilegal
.” (Sic.)

Ressalta que: “(...)
o sentenciado está acometido de doenças cardíacas e em especial é portador de COVID-19, conforme informação da Penitenciária de Agua Boa-MT e documentos clínicos em anexo, estando, ao contrário do que sustentou a decisão, preenchidos os requisitos
.”(Sic.)

Sobreleva que: “(...)
o STF publicou a recomendação nº 62 do CNJ em data de 17/03/2020 [...]de acordo com essa recomendação, as medidas têm por objetivo proteger a saúde dos presos, dos magistrados e de todos os agentes públicos que integram o sistema de justiça penal, em especial os que se enquadram nos grupos de risco, como idosos, gestantes e pessoas com problemas respiratórios, cardíacos ou mesmo já confirmados de covid-19, já que as aglomerações facilitam a propagação da doença, o que se amolda perfeitamente ao caso do paciente.
”(Sic.)

Pugna ainda, com relação a dosimetria, que as circunstâncias do delito, nos termos fundamentados pela Autoridade Coatora, “
são favoráveis ao paciente, exceto, multiplicidade de agentes, de modo, que não se justifica o regime fechado apenas em razão desta circunstância desfavorável. A arma de fogo, atualmente, é causa majoração da pena, não podendo ser utilizada para, também, fixar o regime fechado, sob pena de incorrer em bis in idem”
.

Assim, nota-se que em razão da pena aplicada ao paciente [06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão], bem como, a detração pelo tempo que permaneceu preso cautelarmente [01(um) ano, 01(um) mês e 10 (dez) dias], aduzindo que a segregação ultrapassou o tempo necessário para progressão de regime.

Destarte, requer pela concessão da ordem, liminarmente inclusive, em razão do alegado estado de saúde, pugnando pela prisão domiciliar ao paciente, a ser cumprida em sua residência e, requer, ainda, a alteração do regime inicial de cumprimento da reprimenda do paciente para o semiaberto e, no mérito, a concessão da ordem em definitivo.

A liminar foi indeferida (Id.60757494), sendo prestadas as informações pela Autoridade Coatora (Id.61058495). Juntou documentos (Id.59608485 a 59608494, 59608496, 59608499, 59609951 a 59609963, 59609965 a 59609975, 59609978 a 59609980).

Nesta instância, a d. Procuradoria Geral de Justiça, no parecer subscrito pelo ilustre Procurador de Justiça Dr. Siger Tutiya, manifestou-se pelo não conhecimento do
habeas corpus
, arguindo em preliminares, pela inadequação da via eleita e supressão de instância, respectivamente; e, acaso conhecido, manifesta-se pela
denegação da ordem
requerida, com a ementa assim sintetizada,
in verbis
: (Id.61965983)

“HABEAS CORPUS – ARTIGO 157, § 1º C/C § 2 INCISO II, C/C § 2º - A, INCISO I, TODOS DO CÓDIGO PENAL – PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO LEVANTADA POR ESTA PROCURADORIA: 01. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – ACOLHIMENTO – VIA INADEQUADA QUANTO AO PEDIDO DE PROGRESSÃO DE REGIME POR NÃO COMPORTAR DILAÇÃO PROBATÓRIA. 02 - PRELIMINAR DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA LEVANTADA POR ESTA PROCURADORIA – ACOLHIMENTO - INEXISTINDO DECISÃO EMANADA DO JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS, INVIÁVEL É A ANÁLISE DA PRESENTE ORDEM, SOB PENA DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. NO MÉRITO: 03. PLEITO DE REALIZAÇÃO DA DETRAÇÃO E PROGRESSÃO DE REGIME – IMPOSSIBILIDADE – NO PRESENTE CASO, A AUTORIDADE COATORA, AO PROFERIR SENTENÇA CONDENATÓRIA, REALIZOU A DETRAÇÃO E MANTEVE DE FORMA FUNDAMENTADA O REGIME FECHADO PARA INICIO DE CUMPRIMENTO DA PENA – ADEMAIS, NÃO HÁ NOS AUTOS COMPROVAÇÃO DE QUE O PACIENTE PREENCHE OS REQUISITOS OBJETIVO E SUBJETIVO NECESSÁRIOS PARA A PROGRESSÃO DE REGIME - CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO 04. PLEITO DE PRISÃO DOMICILIAR SOB O ARGUMENTO DE QUE O PACIENTE PERTENCE AO GRUPO DE RISCO DA COVID -19, BEM COMO FOI DIAGNOSTICADO COM A NOVA DOENÇA – IMPOSSIBILIDADE – O RECOLHIMENTO DOMICILIAR DO PACIENTE SE MOSTRA INOPORTUNO, VEZ QUE, OS DOCUMENTOS ACOSTADOS AOS AUTOS NÃO DECLARAM QUE O PACIENTE ENCONTRA -SE EM EXTREMA DEBILIDADE DE SAÚDE, QUE NÃO POSSA SEGUIR SEU TRATAMENTO NA UNIDADE PRISIONAL, LOGO , NÃO RESTA EFETIVAMENTE PREENCHIDO UM DOS REQUISITOS ESTABELECIDOS NO ARTIGO 318, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL - OUTROSSIM, A PANDEMIA DE COVID -19 NÃO TEM O CONDÃO DE ALTERAR A IMPRESCINDIBILIDADE DA MEDIDA EXTREMA – RECOMENDAÇÃO N° 62 DO CNJ SE TRATA DE UM CONSELHO, SEM EFICÁCIA VINCULANTE, BEM COMO, NÃO DETÉM CARGA NORMATIVA COM FORÇA LEGAL OU CONSTITUCIONAL – PELO NÃO CONHECIMENTO DO HABEAS CORPUS, EM RAZÃO DAS PRELIMINARES DE VIA ELEITA INADEQUADA E SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA NO TOCANTE AOS PEDIDOS DE DETRAÇÃO E PROGRESSÃO DE REGIME. NO MÉRITO, PELA DENEGAÇÃO DA ORDEM REQUERIDA.”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como visto, trata-se de
mandamus
constitucional impetrado em benefício de OLIMAR GONÇALVES DE OLIVEIRA, o qual estaria a sofrer constrangimento ilegal oriundo de ato da Autoridade Judiciária da Vara Única da Comarca de Ribeirão Cascalheira/MT.

Sustenta o impetrante que, ao indeferir a concessão do benefício da prisão domiciliar aduziu que não há o preenchimento das hipóteses, bem como, na sentença, no que tange ao reconhecimento do direito de detração penal e possibilidade imediata de progressão/fixação de regime menos gravoso, a Autoridade Coatora provocou meios para que o paciente cumpra mais pena do que realmente deve cumprir, causando ao mesmo constrangimento ilegal.

O douto Procurador de Justiça ao apresentar seu judicioso Parecer, suscitou preliminares de não conhecimento do
writ
.do qual passo a análise

1.

Da

preliminar de inadequação da via eleita.

O impetrante se insurge quanto ao regime inicial de cumprimento da pena, salientando como uma das teses para a modificação do regime, o fato de o paciente já ter preenchido os requisitos necessários para a progressão de regime.

De outro norte, pontua a Procuradoria de Justiça que, nos termos da jurisprudência, o impetrante deve lançar mão do recurso pertinente, qual seja, o agravo em execução, para provocar a revisão do regime imposto.

É cediço que, via de regra, a pretensão de se obter benefício da execução, é tema estranho ao
writ
constitucional, que deve ser submetido ao conhecimento do juízo das execuções penais [art. 66, III, “b”, da LEP] e, havendo insurgência acerca de decisões, o recurso cabível é o agravo [art. 197 da LEP].

O C. Superior Tribunal de Justiça, possui o entendimento consolidado no sentido de ser inviável, na via estreita do
habeas corpus
, examinar se estão ou não presentes os requisitos para a modificação do regime prisional, pois demandaria dilação probatória aprofundada.

À propósito, a jurisprudência do TJMT:

“HABEAS
CORPUS – EXECUÇÃO PENAL – PACIENTE CONDENADO POR ROUBO QUALIFICADO – SENTENÇA CONDENATÓRIA IMPÔS REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA INICIALMENTE FECHADO - ALEGAÇÃO DE FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO - PRETENDIDA ALTERAÇÃO DE REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA PARA O SEMIABERTO - INCONFORMISMO - NECESSIDADE DE AMPLA ANÁLISE DA MATÉRIA - WRIT NÃO CONHECIDO. 1 –
O habeas corpus é via inadequada para alteração de regime de cumprimento de pena, em razão da necessidade de incursão no conjunto probatório para avaliar os critérios utilizados pelo Juízo sentenciante quando da fixação do regime prisional, ação esta que somente seria permitida em recurso adequado e previsto em lei, motivo pelo qual se entende não ser possível o conhecimento da ordem. 2 – Ação constitucional não conhecida.”
(N.U 0009655-62.2013.8.11.0000, GÉRSON FERREIRA PAES, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 13/03/2013, Publicado no DJE 22/03/2013)

Assim, acolho a preliminar de inadequação da via eleita para não conhecer do pedido de modificação do regime estabelecido do paciente na forma requerida.

2.

Da preliminar de supressão de instância.

Quanto ao pedido subsequente formulado pelo impetrante no sentido de ser operada

a detração penal, tenho que a preliminar ventilada encontra amparo, em especial, porque, promoveu o Juízo sentenciante a reanálise do estabelecido na sentença, em sede de embargos declaratórios manejado pelo paciente naquele juízo, sobrevindo o inacolhimento da pretensão. Reafirmando-se, portanto, que o computo do tempo de segregação cautelar não alterou o regime inicial de cumprimento da pena estabelecido na sentença, cabendo assim, agora, qualquer discussão nesta seara, ao juízo das execuções penais.

À luz do noticiado, a detração prevista no art. 42, do Código Penal, consiste no desconto do tempo de prisão cautelar [ou de internação provisória] do tempo de prisão penal [ou de medida de segurança] imposto ao acusado em sentença condenatória [ou absolutória imprópria] transitada em julgado.

Antes da Lei nº 12.736/12, a detração era realizada apenas no momento da execução da pena, recaindo a competência sobre o juízo das execuções penais. Nesse sentido, dispõe o art. 66, III, “c”, da Lei nº 7.210/84 – LEP, que compete ao juiz da execução decidir sobre detração e remição da pena.

Com o advento da Lei nº 12.736/12, a detração, deverá ser considerada pelo juiz que proferir a sentença condenatória, pelo menos em regra.

Destarte, a intenção do legislador foi tornar mais célere a concessão dos be­nefícios da execução penal, já que houve uma antecipação do momento de reconhecimento da detração
para fins de fixação do regime inicial do cumprimento da pena privativa de liberdade.
Assim, se antes a detração era feita apenas pelo juízo da execução, doravante essa análise deverá ser feita pelo próprio magistrado do processo de conhecimento, por ocasião da prolação da sentença condenatória.

Neste caso, a doutrina preleciona que “
o critério de fixação da pena continua sendo o trifásico de Nelson Hungria, visto que a detração somente será realizada pelo juiz sentenciante após a conclusão da dosimetria da pena e antes da fixação do regime inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade. Em outras palavras,
para fins de fixação do regime inicial
– e apenas para isso –, a detração deverá ser feita pelo juiz sentenciante tão somente após a fixação da pena definitiva
”. [Renato Brasileiro de Lima
in
Manual de Processo Penal Volume Único, 8ª Ed., revista, atualizada e ampliada, 2020, Editora Juspodvim]

A alteração introduzida pela Lei n. 12.736/2012, que acrescentou o § 2º ao art. 387, do Código de Processo Penal, confere ao juiz da fase de conhecimento, apenas a possibilidade de computar o tempo de prisão provisória já cumprida pelo acusado, exclusivamente para fins de fixação do regime inicial de cumprimento da pena, mas não o autoriza a fazer o cômputo da detração penal (CP, art. 42).

Ademais, este é o teor do dispositivo mencionado no parágrafo anterior: “
art. 387. O juiz, ao proferir sentença condenatória
: (...) § 2º
O tempo de prisão provisória, de prisão administrativa ou de internação, no Brasil ou no estrangeiro, será computado para fins de determinação do regime inicial de pena privativa de liberdade
.” (Incluído pela Lei nº 12.736, de 2012).

Depreende-se, pois, da norma legal reproduzida no parágrafo anterior, que o juiz da fase de conhecimento não recebeu do legislador a plena competência para aplicar a detração, até porque isso significaria a revogação do disposto no art. 66, III, ‘c’, da Lei de Execução Penal, tendo sido possibilitada somente a adequação do regime inicial de cumprimento da pena considerando o tempo de prisão provisória suportado pelo acusado, no interesse da preservação do resultado útil do processo penal.

Outrossim, conforme se dessume dos autos, na sentença condenatória o julgador entendeu que mesmo estabelecida a pena inferior a 08 anos
manteve o regime inicial fechado para início do cumprimento da pena
, cujo trecho, transcrevo em síntese:

“[...]5.4.1. Regime inicial de cumprimento de pena. A determinação do regime inicial de cumprimento de pena é dada em função da quantidade de pena aplicada, de ser ou não o réu reincidente e das circunstâncias judiciais do artigo 59 do CP (artigo 33, §§2º e 3º do CP). Consoante a dicção do art. 33, § 2º, alínea “b” do Código Penal, fixo como regime inicial de cumprimento de pena o FECHADO. No caso concreto, a imposição do regime inicial fechado de cumprimento de pena se mostra motivado e necessário, em face da conduta especialmente gravosa do réu, empregando arma de fogo (circunstância que se comunica) para disparar contra os policiais (STF - RHC: 178501 RJ - RIO DE JANEIRO 0081148-15.2019.3.00.0000, Relator: Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Data de Julgamento: 19/12/2019, Data de Publicação: DJe-019 03/02/2020). 5.4.2. Detração (artigo 387, § 2º, CPP) Impõe assinalar que a Lei n.º 12.736/12 acresceu o § 2º ao art. 387 do Código de Processo Penal que prevê: “O tempo de prisão provisória, de prisão administrativa ou de internação, no Brasil ou no estrangeiro, será computado para fins de determinação do regime inicial de pena privativa de liberdade.” No caso em epígrafe, o réu foi preso preventivamente no dia 05 de julho de 2019 (págs. 127/128), ao qual permanece até hoje. Nesse sentido, considerando o quantum de pena aplicada ao réu e o tempo em que ele permaneceu preso provisoriamente (um ano, um mês e vinte e um dias), MANTENHO o regime inicial de cumprimento de pena do apenado Olimar Gonçalves de Oliveira (4) em FECHADO.[...]”(Negritou-se)

Ao prestar informações, a Autoridade Coatora, esclareceu ainda, em síntese: (Id. 61058495)

“(...)À Ref: 334, no dia 09 de setembro de 2020, em consonância com o parecer ministerial, este juízo negou o benefício da prisão domiciliar a
Olimar Gonçalves de Oliveira
(4
). Ainda, ao tempo em que recebeu aqueles embargos negou acolhimento no mérito
. Insta transcrever trechos daquele decisum inerentes ao objeto deste HC, a propósito:

- Analisando a sentença ora objurgada, observo que não houve contradição quando das fixações do regime inicial fechado e/ou manutenção daquele regime nas respectivas detrações.

- Cumpre destacar que é pacífico no STJ a orientação segundo a qual a fixação de regime mais gravoso do que o imposto em razão da pena deve ser feita com base em fundamentação concreta, a partir das circunstâncias judiciais dispostas no art. 59 do Código Penal (STJ - AgRg no HC: 581210 SP 2020/0112772-1, Relator: Ministro FELIX FISCHER, Data de Julgamento: 25/08/2020, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 08/09/2020). E assim foi feito, consignando-se expressamente que “no caso concreto, a imposição do regime inicial fechado de cumprimento de pena se mostra motivado e necessário, em face da conduta especialmente gravosa do réu, empregando arma de fogo (circunstância que se comunica) para disparar contra os policiais (STF - RHC: 178501 RJ - RIO DE JANEIRO 0081148-15.2019.3.00.0000, Relator: Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Data de Julgamento: 19/12/2019, Data de Publicação: DJe-019 03/02/2020)”.

- Nesse sentido, tendo sido justificada a imposição de regime mais severo, irrelevante a detração do período em que o réu ficou preso cautelarmente, tendo em vista a manutenção do regime inicial fechado (conduta especialmente gravosa do réu, empregando arma de fogo (circunstância que se comunica) para disparar contra os policiais), não havendo falar em violação do art. 387 , § 2º , do CPP (STJ - AgRg no AREsp: 1624609 SP 2019/0348651- 3, Relator: Ministro NEFI CORDEIRO, Data de Julgamento: 16/06/2020, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/06/2020). O artigo 387, § 2º, do Código de Processo Penal não versa sobre progressão de regime prisional, instituto próprio da execução penal, mas sim acerca da possibilidade de se estabelecer regime inicial menos severo, descontando-se da pena aplicada o tempo de prisão cautelar do acusado. “In casu”, mesmo que se procedesse à detração do período de custódia cautelar efetivamente cumprido pelos réus, a condenação permaneceria em patamar superior a 4 anos de reclusão e, em razão da existência de circunstância judicial desfavorável, o regime inicial para o cumprimento da pena continuaria a ser o fechado, sendo, pois, irrelevante a análise da questão (STJ - AgRg no REsp: 1847115 SP 2019/0330962-6, Relator: Ministro NEFI CORDEIRO, Data de Julgamento: 05/05/2020, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/05/2020).

-
Mantenho inalterada, nestes pontos, aquela sentença
.[...]”(Negritou-se)

Destarte, é cediço que se afigura lícito ao julgador impor regime mais rigoroso do que o indicado pela regra geral do art. 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal, desde que mediante fundamentação idônea, como na hipótese.

A propósito, é o entendimento do Pretório Excelso [STF]:

“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO (
ART. 157, § 2º, II, DO CÓDIGO PENAL
). FIXAÇÃO DO REGIME INICIAL FECHADO. FUNDAMENTOS IDÔNEOS. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. 1.
A fixação do regime inicial de cumprimento da pena não está atrelada, de modo absoluto, ao quantum da sanção corporal aplicada. Desde que o faça em decisão lastreada nas particularidades do caso, o magistrado sentenciante está autorizado a impor ao condenado regime mais gravoso do que o recomendado nas alíneas do § 2º do
art. 33 do Código Penal
. Inteligência da Súmula nº 719/STF. 2. As particularidades do caso concreto, apuradas pelas instâncias ordinárias, constituem fundamentação idônea para a imposição de regime mais severo. Fechado, como medida necessária e suficiente para reprovação e prevenção do crime
. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (
STF; HC-AgR 174.749; SP; Primeira Turma; Rel. MIN. ALEXANDRE DE MORAES; Julg. 20/09/2019; DJE 03/10/2019; Pág. 85) (Negritou-se)

Assim, nos termos do artigo 66 da LEP, eventual pedido inerente a detração da pena deve ser formulado e analisado pelo Juízo da execução, sob pena de supressão de instância, motivo pelo qual, acolho a preliminar e não conheço do pedido subsidiário do beneficiário porque a detração da pena encontra óbice intransponível a ser debatida diretamente neste Tribunal, sob pena de indevida supressão de instância.

3.DO MÉRITO.

3.1 DO ALEGADO ESTADO DE SAÚDE DO BENEFICIÁRIO – DA PRISÃO DOMICILIAR REQUESTADA.

Pugna o impetrante, com amparo na Recomendação nº.62/2020 do CNJ, pela concessão da prisão domiciliar ao paciente sob alegação de que o estado cardiológico do beneficiário se afigura periclitante, bem como, que o mesmo apresenta quadro de hipertensão e que testou positivo para a Covid-19.

O douto magistrado de primeira instância, ao indeferir o pedido de concessão da prisão domiciliar (págs. 1.771/1.773), asseverou que o paciente se encontra em bom estado de saúde e seu tratamento pode ser conduzido de forma eficaz, na unidade prisional onde se encontra preso.

Neste diapasão, o pleito de concessão da prisão domiciliar, nos termos do artigo 318, do Código de Processo Penal, poderá ocorrer quando o agente for:

“I - maior de 80 (oitenta) anos

II - extremamente debilitado por motivo de doença grave;

III - imprescindível aos cuidados especiais de pessoa menor de 6 (seis) anos de idade ou com deficiência;

IV - gestante;

V - mulher com filho de até 12 (doze) anos de idade incompletos;

VI - homem, caso seja o único responsável pelos cuidados do filho de até 12 (doze) anos de idade incompletos.

Parágrafo único.
Para a substituição, o juiz exigirá prova idônea dos requisitos estabelecidos neste artigo
.”

A
Recomendação nº.
62 do CNJ, que disciplinam providências para prevenção do contágio no sistema prisional durante a pandemia de Covid-19, não possuem caráter vinculante, incumbindo-se ao magistrado a valoração de cada caso,
in
concreto.

Ademais, não restou comprovado nos autos que a unidade prisional em que o se encontra não apresenta condições capazes de promover o seu isolamento ou o tratamento da doença, pelo contrário, pois, do teor do Oficio nº.312/2020/UPAB/SRLSP/SAAP/SESP (Id.59608487-fl.01) que encaminhou ao Juízo
a quo
o receituário médico subscrito em
10.09.2020
, (Id.59608487-fl.03), contam os seguintes termos:

“[...]Olimar Gonçalves de Oliveira evoluiu com pródromos gripais há 23 dais foi atendido pela equipe de saúde isolado e medicado. Realizou Swab P/TT por cana com resultado detectável para covid, evoluiu de forma satisfatória recebendo alta do isolamento.
Sem queixas após 15 dias do início dos sintomas. Em bom estado geral
– Dra. Daniel Hipólito – Medico – SESP – CRM 9932.” (Negritou-se)

De igual modo, acerca do quadro cardíaco a que alude o impetrante, trata-se o beneficiário de pessoa nascida em 28/01/1991 então com 29 anos, e os documentos encartados fazem alusão ao diagnóstico de transtorno de ansiedade (Id.59608484-fl.09) e não reverberam a impossibilidade de tratamento na unidade prisional, nos termos do art.14 da lei 7.210/84, §2º da LEP, que assim dispõe, sob o tema:

“[...]Art. 14. A assistência à saúde do preso e do internado de caráter preventivo e curativo, compreenderá atendimento médico, farmacêutico e odontológico.

[...]

§ 2º Quando o estabelecimento penal
não estiver aparelhado para prover a assistência médica necessária
, esta será prestada em outro local, mediante autorização da direção do estabelecimento.[...]”(Negritou-se)

A propósito, é o entendimento jurisprudencial:

“HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO DA PENA. CONCESSÃO DE PRISÃO DOMICILIAR.

Ante a pandemia de Covid-19. Inexistência de documentos que demonstrem a alegada debilitação da saúde do paciente. Necessidade de comprovação de que o tratamento médico não possa ser realizado na unidade prisional. Não violada a Recomendação nº
62 do
CNJ, editada em razão da pandemia de Covid-19. Ausência de constrangimento ilegal. Ordem denegada.” (TJSP; HC 2208734-24.2020.8.26.0000; Ac. 14007558; Presidente Prudente; Terceira Câmara de Direito Criminal; Rel. Des. Cesar Augusto Andrade de Castro; Julg. 28/09/2020; DJESP 02/10/2020; Pág. 3083)

Assim, ao contrário do que alega o impetrante, observa-se que os elementos colhidos até o momento legitimam a segregação cautelar do paciente.

3.

DO ALEGADO CONSTRANGIMENTO ILEGAL – DOS DIREITOS SUPRIMIDOS NA SENTENÇA.

Aduz o impetrante, que “
as circunstâncias do crime, conforme fundamentado pelo Autoridade Coatora, são favoráveis ao paciente, exceto, multiplicidade de agentes, de modo que, não se justifica o regime fechado apenas em razão desta circunstância desfavorável
.” (Sic.)

Para a adequada análise do tema, transcrevo a sentença na parte a que alude a dosimetria estabelecida, em síntese:

“[...]5.4. Do réu Olimar Gonçalves de Oliveira (4) Considerando a pluralidade de majorantes nos crimes de roubo, a atinente à pluralidade de agentes norteará a fixação da pena-base acima do mínimo legal e a circunstância do emprego de arma de fogo na prática do crime de roubo impróprio para fundamentar a elevação da pena na terceira fase da dosimetria.

Na linha da jurisprudência do STF, não há ilegalidade quando, havendo mais de uma majorante, a valoração negativa de cada uma delas ocorre em fases distintas da individualização da pena (STF - AgR HC: 180846 SC - SANTA CATARINA 0085603-54.2020.1.00.0000, Relator: Min. ALEXANDRE DE MORAES, Data de Julgamento: 20/03/2020, Primeira Turma, Data de Publicação: DJe-081 02-04-2020)

Por essa razão, tenho que seja consentâneo utilizar uma das majorantes como fundamentos para a majoração da pena-base (concurso de pessoas) e a outra na fase típica/própria (violência exercida com emprego de arma de fogo para assegurar a impunidade do delito).

O tipo penal, descrito no artigo 157, § 1º (roubo impróprio), do Código Penal prevê “Pena - reclusão, de quatro a dez anos, e multa”.

a) 1ª Fase: das Circunstâncias Judiciais (art. 59 do CP) Impõe-se a análise das circunstâncias judiciais, contidas no artigo 59, CP, observado o preceito do inciso II do mesmo artigo, que determina a observância dos limites legais. Parto do mínimo legal, com a devida vênia ao entendimento doutrinário que inicia a aplicação da pena pelo termo médio, por entender aquela mais consentânea com o modelo imposto pelo Código Penal e mais benéfica ao Réu. Assim segue: - Culpabilidade: cuida esta circunstância judicial do grau de reprovabilidade da conduta do agente, ou censurabilidade do delito cometido. In casu, a culpabilidade é natural à espécie; - Antecedentes: o réu não ostenta (Ref. 297, págs. 1371/1372); - Conduta social: não há nos autos elementos suficientes que demonstrem a vida do réu em seu ambiente familiar e social, razão pela qual não será valorada; - Personalidade do agente: esta circunstância, consoante entendimento da doutrina moderna, deve ser aferida quando existentes nos autos laudos técnicos que demonstrem cabalmente o caráter do Réu, visto que o Juiz, embora de formação acadêmica ampla, não dispõe de meios para determinar a personalidade do agente. Diante disso, tal circunstância não será valorada em detrimento do acusado; - Motivos do crime: considero que o motivo do crime é inerente à espécie, motivo pelo qual, não valoro esta circunstância; - Circunstâncias do delito: verifico que ficou comprovada a participação de outros agentes, cuja valoração será sopesada nesta fase, eis que a jurisprudência e doutrina entendem possível a aplicação das demais majorantes menos graves (em razão da limitação do art. 68, parágrafo único do CP) como agravantes genéricas ou circunstâncias judiciais, como é o presente caso. O réu não agiu sozinho e utilizou-se de ao menos um companheiro para

realização daquele roubo impróprio. Assim, pela dinâmica delitiva envolvendo os agentes, deve ser valorada tal circunstância (STJ, HC 206085/ES); - Consequências do crime: as consequências do crime são normais à espécie, nada tendo a se valorar como fator extrapenal; e - Comportamento da vítima: a vítima não contribuiu para a prática do ato. Assim, atento às circunstâncias judiciais analisadas (1/8 da diferença entre o mínimo e o máximo previstos no tipo penal incriminador para aquela circunstância judicial tida como desfavorável), fixo a pena-base em quatro anos e nove meses de reclusão e onze dias-multa.

b) 2ª Fase: das Circunstâncias Legais (art. 61 a 65 do CP) Não há circunstâncias agravantes. Lado outro, presente a atenuante da confissão espontânea prestada pelo réu (art. 65, inciso III, alínea ‘d’ do Código Penal). Diante disso, atenuo a pena em nove meses de reclusão e um dia-multa (1/6), passando a dosá-la em quatro anos de reclusão e dez dias-multa.

c) 3ª Fase: Das causas de aumento e diminuição Inexistem causas de diminuição de pena a serem valoradas. Lado outro, há duas causas de aumento já abordadas preteritamente. Contudo, em consonância com o exposto na fixação da pena-base, limitar-me-ei nesta fase a um só aumento (inteligência do parágrafo único do artigo 68 do Código Penal), isto é, à causa de aumento de emprego de arma de fogo; utilizada para assegurar a impunidade do crime, ao qual criou risco concreto de exposição à integridade física daqueles policiais (e guias que os acompanhavam) a perigo de morte.

A esse propósito, aumento a pena em dois anos e oito meses de reclusão e seis dias-multa (2/3), fixando-a, definitivamente, em seis anos e oito meses de reclusão e dezesseis dias-multa.

5.4.1. Regime inicial de cumprimento de pena.

A determinação do regime inicial de cumprimento de pena é dada em função da quantidade de pena aplicada, de ser ou não o réu reincidente e das circunstâncias judiciais do artigo 59 do CP (artigo 33, §§2º e 3º do CP). Consoante a dicção do art. 33, § 2º, alínea “b” do Código Penal, fixo como regime inicial de cumprimento de pena o FECHADO. No caso concreto, a imposição do regime inicial fechado de cumprimento de pena se mostra motivado e necessário, em face da conduta especialmente gravosa do réu, empregando arma de fogo (circunstância que se comunica) para disparar contra os policiais (STF - RHC: 178501 RJ - RIO DE JANEIRO 0081148-15.2019.3.00.0000, Relator: Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Data de Julgamento: 19/12/2019, Data de Publicação: DJe-019 03/02/2020).

5.4.2. Detração (artigo 387, § 2º, CPP) Impõe assinalar que a Lei n.º 12.736/12 acresceu o § 2º ao art. 387 do Código de Processo Penal que prevê: “O tempo de prisão provisória, de prisão administrativa ou de internação, no Brasil ou no estrangeiro, será computado para fins de determinação do regime inicial de pena privativa de liberdade.” No caso em epígrafe, o réu foi preso preventivamente no dia 05 de julho de 2019 (págs. 127/128), ao qual permanece até hoje.Nesse sentido, considerando o quantum de pena aplicada ao réu e o tempo em que ele permaneceu preso provisoriamente (um ano, um mês e vinte e um dias), MANTENHO o regime inicial de cumprimento de pena do apenado Olimar Gonçalves de Oliveira (4) em FECHADO.

5.4.3. Substituição por restritivas de direitos e sursis Deixo de aplicar a substituição prevista no art. 44 do CP, por não ocorrer nenhuma das hipóteses ali elencadas. Pelos mesmos motivos, incabível a suspensão condicional da pena (art. 77 do CP).

5.4.4. Do Valor Mínimo de Reparação dos Danos (art. 387, inciso IV do CPP) A jurisprudência do STJ é no sentido de que "a fixação de valor mínimo para reparação dos danos materiais causados pela infração exige, além de pedido expresso na inicial, a indicação de valor e instrução probatória específica, de modo a possibilitar ao réu o direito de defesa com a comprovação de inexistência de prejuízo a ser reparado ou a indicação de quantum diverso" (AgRg no REsp 1.724.625 e AgRg no REsp 1785526). Nesse interim, em face da inexistência nos autos de pedido expresso das vítimas, a respeito do qual o acusado pudesse se manifestar durante sua defesa e pela ausência de elementos concretos aptos a comprovar os danos, deixo de fixar valor mínimo para reparação dos danos.

5.4.5. Do direito de recorrer em liberdade Toda medida cautelar, sobretudo a prisão preventiva, é amparada pelo princípio da proporcionalidade cujos elementos estão expressamente previstos no art. 282 do CPP, com a redação dada pela Lei 12.403/11. Não obstante isso, para a decretação da prisão preventiva, dada a sua natureza cautelar, é exigida a presença dos pressupostos (prova da existência do crime e indícios suficientes da autoria/participação) e fundamentos (garantia da

ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal), ambos elencados no art. 312 do CPP, bem como das condições previstas no art. 313 do mesmo diploma legal. Há provas de autoria e materialidade, razão pela qual o réu foi condenado nos autos. Ademais, a liberdade do réu apresenta risco à ordem pública, vez que novos delitos poderão ser praticados (preenchimento do requisito previsto no art. 312 do CPP). No caso em epígrafe, o réu foi preso pelo crime previsto no art. 157, § 1º (roubo impróprio), do Código Penal c/c os §§ 2º, inciso II (concurso de pessoas), e 2º-A, inciso I (emprego de arma de fogo), deste mesmo diploma legal (preenchimento dos requisitos do artigo 313 do CPP). Lado outro, é certo que em liberdade há sérios indícios de que encontrará os mesmos estímulos para voltar a praticar o fato criminoso. Além disso, foram explicitados elementos aptos a demonstrar a necessidade da segregação como forma de garantia da ordem pública, destacando-se a troca de tiros com os policiais a fim de assegurar aquele crime. Ademais, o STJ entende majoritariamente que a tentativa de fuga no momento da abordagem policial, após a prática criminosa, inclusive com perseguição em alta velocidade e troca de tiros com agentes policiais, são circunstâncias fáticas que justificam a prisão preventiva (precedentes: RHC 71.563/MG, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 2/8/2016, DJe 9/8/2016; HC 398.318/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 17/8/2017, DJe 29/8/2017; HC 403.269/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 21/11/2017, DJe 1/12/2017; RHC 74.131/MG, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 15/12/2016, DJe 01/02/2017). Nesse sentido, havendo a indicação de fundamentos concretos para justificar a manutenção da custódia cautelar, não se revela cabível a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, visto que insuficientes para resguardar a ordem pública (HC n. 325.754/RS - 5ª T. - unânime - Rel. Min. Leopoldo de Arruda Raposo (Desembargador convocado do TJ/PE) - DJe 11/09/2015 e HC n. 313.977/AL - 6ª T. - unânime - Rel. Min. Maria

Thereza de Assis Moura - DJe 16/03/2015. Ante o exposto, nego provimento ao recurso em habeas corpus. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 13 de fevereiro de 2020. MINISTRO NEFI CORDEIRO Relator)

NEGO a ele o direito de recorrer em liberdade, portanto.[...]”

In casu
, nos termos do art. 33, § 2º, do CP, o regime previsto é o inicial semiaberto, contudo, depreende-se da dosimetria realizada que o paciente detém circunstâncias judiciais desfavoráveis [art. 33, § 3º, do CP], fator que,
a priori
,
nos termos da jurisprudência justifica o recrudescimento estabelecido pelo juízo sentenciante.

Sobre o tema:

"PROCESSO PENAL E PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. ROUBO DUPLAMENTE CIRCUNSTANCIADO. ABSOLVIÇÃO. EXCEPCIONALIDADE NA VIA ELEITA. PROVA NOVA DA INOCÊNCIA DO RÉU. MATÉRIA A SER ANALISADA EM SEDE DE REVISÃO CRIMINAL. MANIFESTAÇÃO DA VÍTIMA AINDA NÃO SUBMETIDA AO CONTRADITÓRIO JUDICIAL. IMPOSSIBILIDADE DE EXAME DA MATÉRIA POR ESTA CORTE. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTO IDÔNEO PARA SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO DEFINITIVA DA PENA. DOSIMETRIA. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. VALORAÇÃO NEGATIVA MANTIDA. DESPROPORCIONALIDADE DO AUMENTO. REGIME PRISIONAL FECHADO MANTIDO. PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. WRIT NÃO CONHECIDO E ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. [...] 9.
No tocante ao regime, caso tenha sido estabelecida a pena-base acima do mínimo legal, por ter sido desfavoravelmente valorada circunstância do art. 59 do CP, admite-se a fixação de regime prisional mais gravoso do que o indicado pelo quantum de reprimenda imposta ao réu
. 10. Writ não conhecido. Habeas corpus concedido, de ofício, para reduzir a pena a 6 anos e 4 meses de reclusão, mantendo-se, no mais, o teor do decreto condenatório"
(HC n. 404.004/RS, Quinta Turma, Rel. Min. RIBEIRO DANTAS, DJe de 17/10/2017). (Negritou-se)

"AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. FUNDAMENTOS IDÔNEOS. REGIME INICIAL FECHADO. JUSTIFICAÇÃO CONCRETA. PRESENÇA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. 1. No que toca às circunstâncias do crime, a análise do decidido nas instâncias ordinárias deixa assente que as particularidades do delito e as atitudes assumidas pelos condenados no decorrer do fato criminoso, as condições de tempo e local em que ocorreu o crime bem como os instrumentos utilizados na prática delituosa e a maior gravidade da conduta espelhada pela mecânica delitiva empregada pelos agentes retratam a maior periculosidade e ousadia dos agravantes, o que justifica a exasperação da basal. Precedentes. 2. Ademais, "a dosimetria é uma operação lógica, formalmente estruturada, de acordo com o princípio da individualização da pena. Tal procedimento envolve profundo exame das condicionantes fáticas, sendo, em regra, vedado revê-lo em sede de habeas corpus" (HC 383.058/RJ, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 27/4/2017, DJe 8/5/2017). 3.
Existindo circunstâncias judiciais desfavoráveis, tanto que a pena-base foi fixada acima do mínimo legal, é correta a estipulação do regime fechado para o início do cumprimento da reprimenda, ainda que a pena definitiva tenha sido fixada em quantum inferior a 8 anos de reclusão. 4. Agravo regimental desprovido
"
(AgRg no HC n. 411.704/RJ, Sexta Turma, Rel. Min. ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, DJe de 04/10/2017). (Negritou-se)

Outrossim, nos termos do Enunciado Orientativo nº.32 deste E. TJMT, disponibilizado no DJE Edição nº. 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017,
in verbis
:

“A incidência de duas ou mais causas especiais de aumento de pena no crime de roubo autoriza a utilização de uma delas na terceira fase da dosimetria e as demais na primeira, como circunstâncias judiciais desfavoráveis”.

Neste diapasão, tenho que a pretensão defensiva, sob a ótica apresentada, não comporta amparo.

Por conseguinte, é ponto pacífico, tanto na doutrina quanto na jurisprudência, que os atributos pessoais do acusado, ainda que comprovados, não constituem motivos que, por si sós, autorizam a restituição de seus
status libertatis
, quando remanesce, nos autos, os requisitos da medida excepcional.

A propósito:

“Os predicados pessoais não autorizam, em si, a revogação da custódia cautelar, consoante pacífica posição jurisprudencial do c. STJ”. (RHC nº 46.378/MG - Relatora: Minª. Laurita Vaz - 5.8.2014).

E ainda, o aresto de minha relatoria:

“Os predicados pessoais não afetam a segregação quando se verificarem presentes os pressupostos do art. 312 do Código de Processo Penal.” (HC 112099/2015, DES. RUI RAMOS RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 27/10/2015, Publicado no DJE 04/11/2015).

Destaca-se o Enunciado Criminal nº. 43 deste e. Tribunal:

“43 – As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis.”

Por derradeiro, extrai-se das informações prestadas pelo juízo (Id.61058495) cujo trecho transcrevo, em síntese:

“[...]Trata-se de ação penal pública incondicionada movida pelo Ministério Público em face de Paulo Cesar Witczak (1), Danilo Leão Morais (2), Júnior Kened Laurenço Silva (3),
Olimar Gonçalves de Oliveira
(4), Ricardo Moreira da Cunha (5) e Emerson Luiz (6) (pela prática do delito previsto no art. 157, § 1º, do Código Penal c/c os § 2º, inciso II e § 2-A, inciso I daquele mesmo artigo).

Inicialmente, esclareço que as informações com as respectivas referências serão extraídas dos autos eletrônicos (também dos correlatos, de nº 1441-29.2019.811.0080 e Cód. nº 65370), os quais para uma maior celeridade/cooperação podem ser acessados diretamente por meio do link https://tjmtmy.sharepoint.com/personal/rca_unica_tjmt_onmicrosoft_com/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Frca%5Funica%5Ftjmt%5Fonmicrosoft%5Fcom%2FDocuments%2FAUDI%C3%8ANCIAS%2F65506&originalPath=aHR0cHM6Ly90am10LW15LnNoYXJlcG9pbnQuY29tLzpmOi9nL3BlcnNvbmFsL3JjYV91bmljYV90am10X29ubWljcm9zb2Z0X2NvbS9Fdl9LMHRvb2wyaENzR00xSktGN256Y0J5alVwc0lCcGMtYk9CNld5SmZKRFpRP3J0aW1lPUxEVVFGNUFmkVn.

A propósito, a decisão em que se converteu a prisão do aqui paciente foi proferida no dia 02 de julho de 2019 e nos autos correlatos (págs. 46/47). Dito isso, passo efetivamente a prestar as informações inerentes aos autos objeto do recurso sub examine.

A denúncia foi oferecida no dia 16 de julho de 2019 (págs. 2/8). No mesmo dia, preenchidos aqueles requisitos previstos no art. 41 do Código de Processo Penal, a denúncia foi recebida (Ref: 4, págs. 212/213).

No dia 02 de agosto de 2019, pedido de revogação da prisão preventiva de Emerson Luiz (6) (Ref: 8, págs. 220/227). Alegou a defesa, na oportunidade, que não havia indícios de que o acusado em liberdade poria em risco a instrução criminal, a ordem pública ou a ordem econômica, apontando que ele sempre foi pessoa trabalhadora e de boa índole. Juntou documentos (págs. 228/262).

O Ministério Público, no dia 05 de agosto de 2019, manifestou-se pelo indeferimento daquele pedido (Ref: 12, págs. 264/266). No dia 08 de agosto de 2019, por ainda estar presentes os requisitos que permitem a decretação/manutenção daquela medida cautelar, este juízo indeferiu aquele pedido (Ref: 17, págs. 271/275).

Destacou-se que se tratava de crime praticado de forma organizada e que abalou a ordem pública (assalto de quantidade significativa de defensivos agrícolas por indivíduos bem armados e organizados) e que houve, até, na ocasião, confronto direto (troca de tiros) com os policiais envolvidos nas respectivas prisões.

[...]

No dia 10 de setembro de 2019 (Ref: 40, págs. 433/435), considerando o prazo desde a juntada da Carta Precatória dando conta da citação do ora paciente
Olimar Gonçalves de Oliveira
(4) e a ausência de resposta à acusação, determinou-se a intimação dele para que indicasse o nome do advogado constituído por ele, com a advertência de que se não fosse apresentada resposta à acusação no prazo legal, este juízo, nos termos do art. 396, § 2º do CPP, determinaria a remessa dos autos à Defensoria Pública para fazê-lo. Na mesma ocasião, indeferiu-se o pedido de revogação de prisão preventiva anteriormente apresentado pela defesa de Danilo Leão Morais (2) pelas razões outrora apresentadas. Ainda, em observância o Ofício Circular 61/2019-DAPI-CGJ, foram analisadas e mantidas as prisões dos demais.

No dia 13 de setembro de 2019, a defesa de
Olimar Gonçalves de Oliveira
(4) apresentou Resposta à Acusação (Ref: 42, págs. 437/440).

Foi apresentado, no dia 16 de setembro de 2019, pedido de restituição de coisa apreendida (Ref: 43, págs. 442/444). Juntou-se documentos (págs. 445/452).

O Ministério Público, no dia 23 de setembro de 2019, manifestou-se contrário àquele pedido de restituição (Ref: 53, págs. 454/456).

[...]

No dia 22 de novembro de 2019, a defesa do aqui paciente
Olimar Gonçalves de Oliveira
(4) apresentou pedido de revogação da prisão preventiva dele (Ref: 116, págs. 556/566). Em linhas gerais, sustentou que: (i) inexistiam motivos que ensejassem a prisão preventiva; (ii) desde o princípio, o decreto prisional foi baseado em fatos injustos, ainda em apuração; (iii) não oferecia nenhum risco à sociedade; (iv) existia um fiapo sequer, um mínimo indício de que o requerente em liberdade se furtaria de comparecer aos atos processuais; e (v) inexistia os pressupostos que ensejaram a decretação da prisão preventiva do requerente, já que não haveria motivos fortes que demonstrem que, posto em liberdade, constituiria ameaça à ordem pública, prejudicaria a instrução criminal ou se furtaria à aplicação da lei penal em caso de condenação. Juntou documentos (págs. 567/569).

Durante a audiência de instrução e julgamento realizada no dia 25 de novembro de 2019, foram ouvidas quatro testemunhas. Consignou-se, de acordo com as partes, que o ora paciente e os terceiros interessados seriam ouvidos após o retorno das respectivas Cartas Precatórias (Ref: 124, págs. 576/578).

[...]

No dia 12 de dezembro de 2019, o Ministério Público manifestou-se contrário aos pedidos de revogações apresentados pelas defesas de Paulo Cesar Witczak (1), Danilo Leão Morais (2), Júnior Kened Laurenço Silva (3),
Olimar Gonçalves de Oliveira
(4) e Ricardo Moreira da Cunha (5) (Ref: 149, págs. 700/702, 703/706, 707/710, 711/714 e 715/718).

[...]

No dia 19 de dezembro de 2012, este juízo, diante dos diversos pedidos apresentados, por cautela/igualdade reviu a prisão de todos. Optou por mantê-las. Consignouse que a gravidade dos fatos (crime praticado de forma organizada e que abalou a ordem pública - assalto de quantidade significativa de defensivos agrícolas por indivíduos bem armados e organizados, que confrontaram diretamente - troca de tiros - com os policiais envolvidos nas prisões do ora paciente e demais envolvidos na empreitada criminosa) justificam a segregação cautelar para garantia da ordem pública, porquanto preenchidos aqueles requisitos (STJ - RHC: 106023 MG 2018/0319522-9, Relator: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 07/05/2019, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/05/2019). Ainda, ressaltou-se que condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes e residência fixa, não têm o condão de, por si sós, desconstituir a custódia processual, caso estejam presentes outros requisitos que autorizem a decretação da medida extrema (STJ - HC: 478618 SC 2018/0299606-8, Relator: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 07/02/2019, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/02/2019). Não obstante a isso, em relação ao pedido de substituição da prisão preventiva por medida cautelar diversa em razão do quadro de saúde do réu Ricardo Moreira da Cunha, esclareceu-se que só será concedido quando se demonstrar efetivamente a necessidade de substituição. Não havia, nos autos, informações de que não estaria sendo dado o devido tratamento a ele no local em que ele está segregado (HC 379.187/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, DJe 09/06/2017). Determinou-se, ainda, que fosse dada vista ao Ministério Público a fim de que se manifestasse a respeito da petição de ref. 151 (Ref: 159, págs. 749/752).

No dia 08 de janeiro de 2020, o Ministério Público opinou pelo indeferimento daquele pedido de ref. 151 (Ref: 166, págs. 754/756).

No dia 15 de janeiro de 2020, este juízo indeferiu aquele pedido de ref. 151 (Ref: 174, págs. 769/770). Ressaltou-se, à luz da decisão anterior, que não havia, nos autos, informações de que não está sendo dado o devido tratamento a Ricardo Moreira da Cunha (5) no local em que ele está segregado (STJ - RHC: 92472 SP 2017/0313351-6, Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 17/04/2018, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/05/2018).

À ref: 193 (págs. 922/930), juntou-se aos autos o Acórdão do HC criminal nº 1018864-28.2019.8.11.0000 (oriundo da Segunda Criminal deste egrégio Tribunal de Justiça), em que foi por unanimidade denegada a ordem ao então paciente e aqui terceiro interessado Ricardo Moreira da Cunha (5).

À ref. 197, certificou-se o cumprimento das respectivas cartas precatórias expedidas com a finalidade de ouvir-se as demais testemunhas.

À ref: 203 (págs. 970/986), juntou-se aos autos o Acórdão do HC criminal nº 1000520-62.2020.8.11.0000 (oriundo da Segunda Criminal deste egrégio Tribunal de Justiça), em que foi por unanimidade denegada a ordem ao paciente e aqui terceiro interessado Júnior Kened Laurenço Silva (3).

À ref: 204 (págs. 942/968), juntou-se aos autos o Acórdão do HC criminal nº 1018864-28.2019.8.11.0000 (oriundo da Segunda Criminal deste egrégio Tribunal de Justiça), em que foi por unanimidade denegada a ordem ao então paciente e aqui terceiro interessado Danilo Leão Morais (2).

No dia 18 de março de 2020, sobreveio aos autos pedido de revogação de prisão preventiva de Paulo Cesar Witczak (1), Danilo Leão Morais (2), Júnior Kened Laurenço Silva (3) por eventual excesso de prazo sob o argumento de que sequer teria sido redesignada data para audiência. Lado outro, com lastro na pandemia que perdura até os dias de hoje, pugnou pela reavaliação daquelas prisões (Ref: 210, págs. 1.019/1.026). Juntou documentos (págs. 1.027/1.049).

[...]

No dia 26 de março de 2020, a defesa de
Olimar Gonçalves de Oliveira
(4) pugnou, em substituição àquela, pela concessão de prisão domiciliar (Ref: 217, págs. 1.108/1.127). Em resumo, alegou que ele “está vulnerável à contaminação pelo COVID19, além do que, está no grupo de risco daqueles que dificilmente se recuperam de tal doença”. Também, que “O indeferimento do presente pedido, por certo, se assemelharia à uma sentença de morte no caso do requerente Olimar”. Juntou documentos (págs. 1.128/1.142).

Sobre aquele pedido, no dia 03 de abril de 2020, o Ministério Público manifestou-se pelo indeferimento (Ref: 222, págs. 1.144/1.146).

[...]

No dia 08 de abril de 2020, este juízo indeferiu aqueles pedidos de refs. 210, 212 e 217 (Ref: 224, págs. 1.148/1.152). Sobre o excesso de prazo, ponderou-se que aquela aferição reclama, ao contrário, um juízo de razoabilidade, no qual devem ser sopesados não só o tempo da prisão provisória, mas também as peculiaridades da causa, sua complexidade, bem como quaisquer fatores que possam influir na tramitação da ação penal (STJ - HC: 495053 SP 2019/0054129-5, Relator: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 16/05/2019, T6 -SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/05/2019). A propósito, ressaltou-se que decorria de acordo entre as partes a realização dos interrogatórios do ora paciente e dos terceiros interessados apenas após o retorno das respectivas cartas precatórias (Ref: 124, págs. 576/578). Quanto à avocada Recomendação nº 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça, constatou-se que não havia o preenchimento daquelas hipóteses previstas na recomendação em comento, razão pela qual não era recomendável revogar as prisões preventivas deles. Nesse sentido, destacou-se que “além do delito apurado nos autos ter sido praticado com violência acentuada, sabe-se que a supracitada recomendação do Conselho Nacional de Justiça e os esforços conjuntos do Governo e da população para frear a propagação do coronavírus não implicam em garantia de imunidade prisional, de modo que continua sendo facultado ao magistrado, dentro da sua discricionariedade motivada e atento à característica rebus sic stantibus da custódia preventiva, analisar se é caso ou não de revogação do cárcere quando da reavaliação proposta pelo normativo, mesmo porque trata-se de recomendação, ou seja, traduz mero conselho, indicação, e não dever, obrigação”. Por outro lado, apontou-se que “não existia, no local, registro de superpopulação carcerária ou deficiente condição sanitária, nem de incidência do vírus (STJ - HC: 567408 RJ 2020/0070906- 7, Relator: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Publicação: DJ 23/03/2020) e que a própria nota a que se refere a defesa do réu Ricardo Moreira da Cunha, mencionava que a suposta falta de médicos se deu entre 2012 e 2014 e que “o serviço de retirada dos resíduos sólidos foi totalmente normalizado em 2020”. Em relação aos pedidos de substituição da prisão preventiva por medida cautelar diversa em razão do quadro de saúde de Ricardo Moreira da Cunha (5) e
Olimar Gonçalves de Oliveira
(4), afirmou-se que só seria concedido quando se demonstrasse efetivamente a necessidade de substituição. Nesse sentido, reforçou-se que “não havia, nos autos, informações concretas de que não estaria sendo dado o devido tratamento a eles no local em que estão segregados”, bem como que “o deferimento da substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar, nos termos do art. 318, inciso II, do Código de Processo Penal, depende da comprovação inequívoca de que o réu esteja extremamente debilitado, por motivo de grave doença, aliada à impossibilidade de receber tratamento no estabelecimento prisional em que se encontra, o que não foi demonstrado nos autos" (HC 379.187/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, DJe 09/06/2017). Determinou-se, na ocasião, que fosse certificado o cumprimento daquelas cartas precatórias restantes a fim de que fosse oportunamente designada audiência de continuação.

[...]

No dia 10 de junho de 2020, a partir da regulamentação pelo Provimento nº 15/2020-CGJ de solenidades por videoconferência, designou-se audiência de continuação para o dia 1º de julho de 2020 (Ref: 249, págs. 1.206/1.209).

Durante a audiência realizada no dia 1º de julho de 2020, foi ouvido um informante (Adriano de Oliveira Campos) e interrogados o aqui paciente e os terceiros interessados. Ainda, declarou-se encerrada a instrução processual, de modo que fora determinado que se desse vista às partes para apresentação das respectivas alegações finais em forma de memoriais no prazo legal. Determinou-se, ainda, que com a apresentação daquelas os autos fossem conclusos para prolação de sentença (Ref: 278, págs. 1.234/1.235).

O Ministério Público apresentou alegações finais requerendo a condenação de Paulo Cesar Witczak (1), Danilo Leão Morais (2), Júnior Kened Laurenço Silva (3), Olimar Gonçalves de Oliveira (4), Ricardo Moreira da Cunha (5) e Emerson Luiz (6) “pela prática do crime tipificado no artigo 157, §1º (roubo impróprio) c/c §2º, inciso II (concurso de pessoas), c/c §2º-A, inciso I (emprego de arma de fogo), todos do Código Penal” (Ref: 288, págs. 1249/1273).

[...]

A Defesa do ora paciente Olimar Gonçalves de Oliveira (4), por sua vez, apresentou alegações finais à Ref: 293 (págs. 1294/1319), oportunidade em que pugnou pela/pelo: a) Desclassificação daquele crime para o de furto qualificado na forma tentada; b) Fixação da pena base no mínimo legal; c) Reconhecimento das atenuantes da confissão e primariedade; d) Aplicabilidade da causa de diminuição de pena insculpida no inciso II do art. 14 do CP por não ter ocorrido a efetiva subtração; e) Restituição de “todos os bens que foram apreendidos em sua posse, inclusive, mochila com pertences, camionete e valores”; f) Computo do tempo de prisão provisória, para fins da fixação do regime inicial da pena privativa de liberdade; e g) Direito de aquele recorrer em liberdade.

[...]

Por fim, após a juntada das folhas atualizadas de antecedentes criminais do aqui paciente e dos terceiros interessados à Ref: 297 (a de Paulo Cesar Witczak (1) às págs. 1367/1368, a de Júnior Kened Laurenço Silva (3) às 1369/1370, a de Olimar Gonçalves de Oliveira (4) às 1371/1372, a de Danilo Leão Morais (2) às 1373/1374, a de Emerson Luiz às 1375/1377 e a de Ricardo Moreira da Cunha (5) às 1385 - Ref: 300), os autos foram conclusos para prolação de sentença.

[...]

À Ref: 302, no dia 27 de agosto de 2020, condenou-se o aqui paciente e os terceiros interessados pela prática do delito previsto no art. 157, § 1º (roubo impróprio), do Código Penal c/c os §§ 2º, inciso II (concurso de pessoas), e 2º-A, inciso I (emprego de arma de fogo), deste mesmo diploma legal (Paulo Cesar Witczak (1), a seis anos e oito meses de reclusão e dezesseis dias-multa em regime fechado; Danilo Leão Morais (2), a sete anos e onze meses de reclusão e dezessete dias-multa em regime fechado; Júnior Kened Laurenço Silva (3), a sete anos e onze meses de reclusão e dezessete dias-multa em regime fechado; Olimar Gonçalves de Oliveira (4), a seis anos e oito meses de reclusão e dezesseis dias-multa em regime fechado; Ricardo Moreira da Cunha (5), a seis anos e oito meses de reclusão e dezesseis dias-multa em regime fechado; e Emerson Luiz (6), a seis anos e oito meses de reclusão e dezesseis dias-multa em regime fechado. Negou-se a ambos o direito de recorrerem em liberdade).

[...]

À Ref: 318, Embargos de Declaração pela defesa de
Olimar Gonçalves de Oliveira
(4). Resumidamente, alega que “as circunstâncias de crime, conforme fundamentado pelo juízo, são favoráveis ao embargante, exceto, multiplicidade de agentes, de modo, que não se justifica o regime fechado apenas em razão desta circunstância desfavorável”; (ii) “existe contradição a ser sanada, pois ao passo que o juízo afirma apenas 01 circunstância judicial para exasperar a pena, novamente a utiliza e mais um suposto disparo de arma de fogo (não identificado o autor), para fixar o regime fechado”; (iii) “deve ser sanada a omissão e contradição acima, de modo a ser operada a detração penal e alterado o regime de pena estabelecido, que deverá ficar o aberto, caso seja acatado a imposição do regime semiaberto como inicial ou regime semiaberto, caso seja mantido o regime fechado”; e (iv) “houve omissão do juízo no que tange à restituição dos bens pertencentes a Olimar (“não decretou a perda de bens dos acusados em favor da união, logo, deveria o juízo ter se manifestado a respeito da restituição, conforme pedido em sede de alegações finais pelo embargante Olimar)”.

À Ref: 321, a Defesa do aqui paciente
Olimar Gonçalves de Oliveira
(4) requereu a reanálise da prisão preventiva dele a partir da Recomendação nº 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça. Apontou, nesse interim, que ele “já sofreu 02 infartos e possui problemas crônicos de saúde, sendo que já teve que ser levado, às pressas para o Hospital em Cuiaba-MT”. Ainda, que o médico do réu teria emitido atestado aos familiares dele classificando-o no grupo de risco para o COVID-19. Não obstante a isso, aponta que aquelas “crises cardíacas se iniciaram em 2016 e até a presente data não houve recuperação, pois o apenado sofre de problema cardíaco e insuficiência respiratória”. Ainda, que aquele teria contraído COVID-19. Por essa razão, pleiteou a revogação da prisão preventiva dele c/c pedido de prisão domiciliar.

[...]

À Ref: 332, o Ministério Público manifestou-se contrário à concessão do benefício da prisão domiciliar a
Olimar Gonçalves de Oliveira
(4). A respeito dos respectivos embargos, pugnou pelo não acolhimento.

À Ref: 334, no dia 09 de setembro de 2020, em consonância com o parecer ministerial, este juízo negou o benefício da prisão domiciliar a
Olimar Gonçalves de Oliveira
(4). Ainda, ao tempo em que recebeu aqueles embargos negou acolhimento no mérito. Insta transcrever trechos daquele decisum inerentes ao objeto deste HC, a propósito:

- Analisando a sentença ora objurgada, observo que não houve contradição quando das fixações do regime inicial fechado e/ou manutenção daquele regime nas respectivas detrações.

- Cumpre destacar que é pacífico no STJ a orientação segundo a qual a fixação de regime mais gravoso do que o imposto em razão da pena deve ser feita com base em fundamentação concreta, a partir das circunstâncias judiciais dispostas no art. 59 do Código Penal (STJ - AgRg no HC: 581210 SP 2020/0112772-1, Relator: Ministro FELIX FISCHER, Data de Julgamento: 25/08/2020, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 08/09/2020). E assim foi feito, consignando-se expressamente que “no caso concreto, a imposição do regime inicial fechado de cumprimento de pena se mostra motivado e necessário, em face da conduta especialmente gravosa do réu, empregando arma de fogo (circunstância que se comunica) para disparar contra os policiais (STF - RHC: 178501 RJ - RIO DE JANEIRO 0081148-15.2019.3.00.0000, Relator: Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Data de Julgamento: 19/12/2019, Data de Publicação: DJe-019 03/02/2020)”.

- Nesse sentido, tendo sido justificada a imposição de regime mais severo, irrelevante a detração do período em que o réu ficou preso cautelarmente, tendo em vista a manutenção do regime inicial fechado (conduta especialmente gravosa do réu, empregando arma de fogo (circunstância que se comunica) para disparar contra os policiais), não havendo falar em violação do art. 387 , § 2º , do CPP (STJ - AgRg no AREsp: 1624609 SP 2019/0348651- 3, Relator: Ministro NEFI CORDEIRO, Data de Julgamento: 16/06/2020, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/06/2020). O artigo 387, § 2º, do Código de Processo Penal não versa sobre progressão de regime prisional, instituto próprio da execução penal, mas sim acerca da possibilidade de se estabelecer regime inicial menos severo, descontando-se da pena aplicada o tempo de prisão cautelar do acusado. “In casu”, mesmo que se procedesse à detração do período de custódia cautelar efetivamente cumprido pelos réus, a condenação permaneceria em patamar superior a 4 anos de reclusão e, em razão da existência de circunstância judicial desfavorável, o regime inicial para o cumprimento da pena continuaria a ser o fechado, sendo, pois, irrelevante a análise da questão (STJ - AgRg no REsp: 1847115 SP 2019/0330962-6, Relator: Ministro NEFI CORDEIRO, Data de Julgamento: 05/05/2020, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/05/2020).

- Mantenho inalterada, nestes pontos, aquela sentença.

Já no dia 15 de setembro de 2020, foram interpostos recursos de apelação pelas defesas de Emerson Luiz (6) e do aqui paciente Olimar Gonçalves de Oliveira (4)

[...]

No dia 05 de outubro de 2020, foram recebidos aqueles recursos de apelação interpostos às Refs; 343 e 344. Razões recursais pela defesa de Emerson Luiz (6) já apresentadas à Ref: 372. Desse modo, determinou-se que fosse dada vista à Defesa de Olimar Gonçalves de Oliveira (4) para que apresente as respectivas razões recursais no prazo legal. De igual modo, com a vinda das razões recursais, que se desse vista ao Ministério Público para apresentação das contrarrazões no prazo legal (artigo 600, “caput”, do CPP). Por fim, com ou sem a apresentação das contrarrazões, determinou-se que os autos fossem remetidos a este Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso no prazo de cinco dias (inteligência do art. 601 do CPP).[...]”

Destarte, considerando as informações prestadas pela Autoridade Coatora, não evidencio constrangimento ilegal a ser sanado.

Por todo o exposto, em consonância com o Parecer ministerial, acolho a preliminar de inadequação da via eleita e não conheço do pedido de para não conhecer do pedido de modificação do regime estabelecido, bem como, acolho a preliminar de supressão de instância para, não conhecer do pedido de detração da pena, porquanto deve ser formulado e analisado pelo Juízo da execução e, no mérito,
DENEGO A ORDEM
de
habeas corpus
impetrado em favor de
OLIMAR GONCALVES DE OLIVEIRA
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/11/2020